Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737159-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: KARLA VALVERDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VALORES RECONHECIDOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABATIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS. COISA JULGADA MATERIAL. 1. No caso, a revisão do benefício previdenciário em decorrência da integração das horas extras no salário de participação deve observar a média aritmética dos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias. 3. A liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo, o qual determinou, expressamente, a revisão dos benefícios previdenciários principal e especial temporário. 4. Conforme determinação do título judicial exequendo, a PREVI deve pagar as diferenças de contribuição em decorrência do acréscimo das horas extras, não havendo que se falar em reserva matemática vencida. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que os cálculos periciais homologados não observaram o que restou determinado no recurso repetitivo, deixando, assim, de calcular a recomposição da reserva matemática vencida/passada. Ressalta que não pode o perito judicial, avalizado pelo Juízo, se recusar a apurar a reserva matemática vencida, sob pena de se comprometer severamente o equilíbrio financeiro-atuarial da Entidade. Salienta que os cálculos homologados ensejam o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Suscita, ainda, ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54589220): (...) No mérito, examinando os argumentos suscitados e os documentos que instruem o presente recurso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento exarado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo. A Agravante defende a necessidade de serem comparados o salário-de-participação original e a nova remuneração, para que prevaleça o mais vantajoso. Contudo, conforme determina o título judicial, a revisão do cálculo do benefício deve preservar os salários de participação nos meses em que a Agravada sofreu queda remuneratória. Confira-se: (...)Assim, conforme esclarecido pelo Perito, o recalculo dos salários de participação preservados se dá mediante a apuração “do valor da média aritmética dos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias considerados os salários de participação já majorados pelas horas extras e reflexos recebidos na justiça trabalhista”. A Agravante defende, ainda, a inviabilidade de serem pagos os reflexos da decisão judicial no Benefício Especial Temporário, em razão do caráter temporário do superávit. Todavia, a liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo, que determina, expressamente, a revisão dos benefícios previdenciários principal e especial temporário. Cumpre destacar que, nas razões da Apelação, a ora Agravante argumentou que o pagamento dos valores referentes aos benefícios especiais causaria desequilíbrio financeiro-atuarial ao plano. Todavia, tal pleito não foi acolhido, e foi destacado no v. Acórdão que, “Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário.” Desse modo, a revisão do benefício especial temporário é matéria acobertada pela coisa julgada material. Por fim, pontua que as diferenças de benefícios passados são reservas matemáticas vencidas, que não podem ser desembolsadas pela PREVI, sob pena de gerar o desequilíbrio técnico do Plano de Benefícios. Sucede que tal pleito não tem amparo no título judicial exequendo, que condena a ora Agravante a pagar as diferenças de contribuição em decorrência do acréscimo das horas extras, enquanto a reserva matemática ficou a cargo do Banco do Brasil S.A. Confira-se: “b) condenar a ré PREVI a pagar a autora as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde a implantação da aposentadoria até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. c) condenar o réu Banco do Brasil na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico.” Cumpre destacar que o pagamento das diferenças de contribuição (diferenças passadas) se difere da reserva matemática. A propósito, assim destacou o Perito: “(...) O pagamento de diferenças de contribuição incidentes sobre diferenças salariais e a recomposição da Reserva Matemática são cálculos de naturezas distintas, calculados de formas diversas, e que resultam em valores diferentes (...) Diferença de Contribuição: Se refere ao passado. É a Contribuição Normal ou Extraordinária do Plano de Custeio calculada com o Salário de Participação Ajustado menos a Contribuição Normal ou Extraordinária do Plano de Custeio calculada com o Salário de Participação original; Recomposição da Reserva Matemática: Se refere ao futuro. É a Reserva Matemática calculada com o Benefício Ajustado menos a Reserva Matemática calculada com o Benefício original.” Desse modo, a Agravante não pode se eximir de pagar as diferenças do benefício, especialmente porque tal obrigação está expressa no título executivo judicial. No caso, a pretensão da Agravante extrapola os limites da sentença transitada em julgado, o que não é permitido. Concluo que o laudo pericial homologado pela decisão agravada não padece de equívoco e se conforma com o título executivo judicial. Ademais, o parecer técnico apresentado pela Agravante não tem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial oficial, sobretudo porque deixou de impugnar especificamente os argumentos apresentados pelo perito em seus esclarecimentos, bom como os fundamentos da r. decisão que homologou os cálculos. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028